Tribunal: TJDFT
Processo: 0745654-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745654-94.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FONSECA, IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA VINHO NOVO AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, RUITER LEONARDO TAVEIRA DE ALMEIDA, WENDEL CHARLES FERREIRA DA SILVA, KARINA MASCARENHAS BORGES D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator